Tribunal: TJBA
Processo: 0375571-32.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0375571-32.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PROD ELET E HIDRAULICOS LTDA Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DA CDA. MULTA DE 50%. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da cobrança e fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. 2. A apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando ausência de regular intimação para manifestação sobre a impugnação; e (ii) nulidade da multa de 50% aplicada por inadimplemento de ICMS declarado em DMA. 3. Requer a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação válida para manifestação sobre a impugnação; e (ii) estabelecer se a multa de 50% aplicada sobre o ICMS inadimplido é válida e se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais. [fundamentação | Word] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento de vício processual, conforme princípio da instrumentalidade das formas e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1220366/PE; AgInt no AREsp 2317975/SP). A apelante não demonstrou dano decorrente da ausência de manifestação. 5. A fase instrutória pode ser dispensada quando a matéria é unicamente de direito, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80. 6. A declaração do ICMS em DMA constitui confissão de dívida, mas não configura denúncia espontânea sem recolhimento integral do tributo, nos termos do art. 129-A do COTEB e do art. 138 do CTN. Não houve comprovação de pagamento. 7. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN, gozando de presunção de certeza e liquidez não ilidida pela apelante. Jurisprudência do TJ-BA confirma a higidez da CDA em situações análogas. 8. A multa de 50% não possui caráter confiscatório, pois o STF admite multas punitivas de até 100% do valor do tributo (ARE 1467110/RO; ARE 1487410/SP). A cobrança tem amparo no art. 42 da Lei 7.014/96. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento 1. A ausência de intimação válida para manifestação sobre a impugnação não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. A declaração de ICMS em DMA constitui confissão de dívida, mas não configura denúncia espontânea sem recolhimento integral do imposto. 3. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos legais mantém presunção relativa de certeza e liquidez. 4. A multa punitiva de 50% sobre o valor do ICMS não possui caráter confiscatório. Dispositivos legais citados: Lei 6.830/80, arts. 2º, §5º; 3º; 17; CTN, arts. 138; 202; 204; Lei 7.014/96, art. 42; COTEB, art. 129-A; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1220366/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2317975/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.04.2024; TJ-BA, AI 0010828-50.2017.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 22.02.2018; TJ-BA, AI 0017500-74.2017.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, publ. 21.11.2017; TJ-BA, Apelação 0337184-40.2016.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 03.11.2020; STF, ARE 1467110/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.03.2024; STF, ARE 1487410/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0375571-32.2013.8.05.0001, tendo como apelante CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PROD ELET E HIDRAULICOS LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator. Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR